Tribunal: CARF
Processo: 13811.725346/2016-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.725346/2016-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.468 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
ESTUDIO HELME LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
GFIP. MULTA POR ATRASO.
A exigência da multa por atraso na entrega da GFIP é aferida pelo simples fato
do cumprimento a destempo dessa obrigação acessória, prescindindo de
qualquer verificação junto ao sujeito passivo, a qualquer título.
O lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade do agente, ex vi parágrafo único do art. 142 do CTN.
A redução de penalidade está condicionada à existência de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.725346/2016-97
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.468 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.725346/2016-97

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão 14-96.952 - 3a Turma da
DRJ/RPO (e-fls. 20 e ss), verbis:
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da contribuinte acima
identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de
2011, no valor de 2.500,00.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação na qual solicita o
cancelamento da exigência tributária, alegando os seguintes temas: a ocorrência de
denúncia espontânea, requer seja a multa reduzida em função de ser empresa de
pequeno porte optante do SIMPLES Nacional (art. 38-B da LC n° 123/2006), infração
continuada com aplicação de uma só penalidade, citou jurisprudência, ofensa a
princípios constitucionais e que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas..

Cientificado da decisão de piso, em 07/10/2019, o Recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 35 e ss), em 22/10/2019. Aduz que:
a) assevera que a Receita Federal nunca exigiu o cumprimento do prazo para
entrega das GFIPS, e cumpriu, espontaneamente, a obrigação acessória, embora
com atraso, invocando a aplicação do art. 472 da IN RFB no 971/2009;
b) alega inexistência de intimação prévia antes da imposição da multa;
c) invoca a Art. 38-B da LC 12309, referente a redução da multa por
descumprimento de obrigações acessórias em 50%, aplicável aos optante pelo
Simples Nacional. Assevera que tal dispositivo, embora tenha aplicação apenas
a partir de 1o da janeiro de 2015, teria aplicação ao caso, face do à retroatividade
benigna da legislação de comine infração.
d) alega tratar-se de infração continuada, não se admitindo cobrança sucessivas.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário, por conter os requisitos legais.
A exigência da multa por atraso na entrega da GFIP, que tem fundamento no § 1o,
inciso II, do art. 32-A da Lei no 8.212, de1991, não tem natureza meramente arrecadatória, e sim
punitiva; e se afere pelo simples fato do cumprimento a destempo dessa obrigação acessória,
prescindindo de qualquer verificação junto ao sujeito passivo, seja a título de orientação, seja a
título de formação de juízo de conveniência e oportunidade, estes completamente estranhos à
atividade do lançamento. Esse entendimento encontra fundamento, ainda, na súmula CARF no
46, verbis:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.468 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.725346/2016-97

Registro que o lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade do agente, ex vi parágrafo único do art. 142 do CTN, o que impede
sejam afastados preceitos legais em vigor.
Rejeito a alegação de denúncia espontânea, ao teor da súmula CARF no 49, que
vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Irrelevante o fato do momento em que a Receita Federal do Brasil passou a
verificar o cumprimento dessa obrigação acessória, posto que respeitado o prazo decadencial.
Registro, ainda, que a pretensão do sujeito passivo em fazer valer a intepretação de que o art. 472
da IN RFB no 971, de 2009, admitiria a denúncia espontânea para afastar a infração de atraso na
entrega da GFIP implicaria afastar, por completo, o preceito legal em que se funda a exigência, o
que não se insere nos limites da atividade de normatização. Com efeito, referida norma apenas
esclarece a incidência de denúncia espontânea nos casos em que a infração é regularizada antes
do início da ação fiscal, o que não é possível em se tratando de apresentação em atraso da GFIP,
vez que a infração é insanável, dada a consumação do atraso.
Também não procede a alegação de que a infração seria contínua, a impedir a
aplicação de multas sucessivamente. Ocorre que cada GFIP entregue em atraso é fato gerador da
infração, sujeitando o infrator à penalidade cominada pela lei tributária, de aplicação obrigatória
por esse colegiado.
Rejeito o requerimento da redução da multa em 50%, com fundamento no art. 38-
B da LC1023/2006. É condição ao deferimento desse benefício o pagamento da multa no prazo
de 30 dias, contados da notificação, o que não ocorreu.
Conclusão
Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital